Tribunal: TJPA
Processo: 0808720-53.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8893 - Atos Processuais
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808720-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: NIUZA MARTINS FERREIRA

REPRESENTANTE: SEBASTIAO MARTINS FERREIRA

AGRAVADO: MARCELLO ANTONIO FERREIRA ROCHA

INTERESSADO: NEUZA MARTINS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANFERÊNCIA DE RESIDÊNCIA DE IDOSA COM ALZHEIMER. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA DESLOCAMENTO DE RESIDÊNCIA PRÓPRIA PARA AMBIENTE FAMILIAR. RECURSO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE VERACIDADE NAS ALEGAÇÕES DA AGRAVANTE. FUNDAMENTALIDADE DO CONVÍVIO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Da análise dos autos, percebe-se que a agravante busca evitar a transferência determinada pela decisão agravada, contudo, não conseguiu comprovar a necessidade de permanecer em sua residência na cidade, em detrimento do convívio familiar.

2.

O agravado, representando a família, sustenta que a mudança para a zona rural, onde reside a maioria da família, beneficiaria a agravante, proporcionando melhor qualidade de vida e tratamento para sua condição.

3.

Os elementos constantes nos autos e nas decisões de primeira instância indicam a ausência de fundamento nas alegações da agravante, sublinhando a importância do suporte familiar para o bem-estar da idosa.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808720-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: NIUZA MARTINS FERREIRA E OUTRO

ADVOGADO: MARCONES JOSE SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: MARCELLO ANTONIO FERREIRA ROCHA E OUTRO

ADVOGADO: GILBERTO ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NIUZA MARTINS FERREIRA, neste ato por seu curador, SEBASTIÃO MARTINS FERREIRA contra decisão interlocutória (Id. 93769364 dos autos originários) prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, nos autos de Intervenção de Terceiro com Pedido Liminar (processo n.º 0800282-75.2020.8.14.0054).

A decisão recorrida determinou no prazo de 03 dias o regresso da Curatelada à Comarca de São João do Araguaia/PA, para residir junto às suas irmãs NEUSA MARTINS FERREIRA e JOSEDINA MARTINS FERREIRA ROCHA, e onde reside com mais proximidade o curador SEBASTIÃO MARTINS FERREIRA, também irmão da curatelada, junto a FAZENDA MARIELLA.

Efeito suspensivo do Agravo negado, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de São João do Araguaia.

A assistente litisconsorcial Sra NEUZA MARTINS FERREIRA requereu habilitação nos autos do Agravo de Instrumento em petição Num.14402377 e apresentou Contrarrazões Num. 14878912, onde ponderou que as irmãs sempre tiveram um convívio familiar bastante próximo. E que, a cidade de São João do Araguaia é o local onde possuem o maior número de familiares, pois em Marabá, embora seja residência própria, a Curatelada passava a maior parte do tempo sozinha, apenas com a companhia das cuidadoras, sem qualquer supervisão dos familiares.

O Agravado Marcello Antônio Rocha Ferreira apresentou contrarrazões Num. 14810894, alegando ilegitimidade passiva e no mérito alega que ao manter a interditada na Cidade de Marabá, pois só piora o seu quadro de saúde, e que os cuidados da família são melhores do que mantê-la isolada.

Decisão Num. 16841903, a relatora Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT entendeu que o presente processo não deveria ser redistribuído, uma vez que o Agravo de Instrumento anteriormente interposto (0812507- 95.2020.8.14.0000), oriundo do mesmo processo de origem (nº 0800282- 75.2020.8.14.0054), tramitou sob a relatoria da Exma. Sra. Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA e, posteriormente, redistribuídos, respectivamente, ao Desembargador José Torquato de Araújo de Alencar.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (Plnário Virtual).

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808720-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: NIUZA MARTINS FERREIRA E OUTRO

ADVOGADO: MARCONES JOSE SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: MARCELLO ANTONIO FERREIRA ROCHA E OUTRO

ADVOGADO: GILBERTO ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Relatório apresentado. Passo a proferir meu voto.

Este agravo de instrumento foi interposto contra a decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, que determinou a transferência da Agravante, idosa portadora de Alzheimer, de sua residência urbana na Cidade de Marabá para um ambiente rural no Município de São João do Araguaia, junto de sua família. O recurso é tempestivo e atende a todos os pressupostos de admissibilidade, conforme estabelecem os artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, destaco que a decisão de primeiro grau negou o efeito suspensivo ao recurso, baseada na análise dos documentos apresentados nos autos, que não comprovaram a verossimilhança das alegações da agravante. Essa decisão encontra fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, que permite ao magistrado a concessão de tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No mérito, a controvérsia cinge-se à adequação da transferência da agravante para uma residência que proporcione maior suporte familiar, em face de sua condição de saúde debilitada pelo Alzheimer. É incontroverso nos autos a condição de saúde da agravante e a necessidade de um ambiente que favoreça seu bem-estar e tratamento.

O artigo 3º do Estatuto da Pessoa Idosa e o artigo 230 da Constituição Federal são claros ao assegurar à pessoa idosa o direito ao amparo familiar e comunitário, além de impor à família, à sociedade e ao Estado o dever de proteção e cuidado. Esses dispositivos refletem um princípio fundamental de nossa sociedade, que é a dignidade da pessoa humana, especialmente no que concerne às pessoas em condição de vulnerabilidade, como é o caso dos idosos.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), reiterou a necessidade de se priorizar decisões que visam ao bem-estar físico e psicológico de idosos em situações de cuidado e custódia, especialmente quando a saúde mental está comprometida. Este entendimento, busca justamente, assegurar à agravante um ambiente familiar que possa auxiliar no manejo de sua doença, o que é crucial para a qualidade de sua vida.

Considerando todos os fatos apresentados e a legislação aplicável, entendo que a decisão que determinou a transferência da agravante não apenas buscou seu melhor interesse, mas também está em consonância com a jurisprudência dominante sobre a matéria. Portanto, não há elementos suficientes nos autos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e pelo improvimento do presente recurso, mantendo integralmente os termos da decisão agravada, que adequadamente ponderou sobre a necessidade de um ambiente familiar para a recuperação e o bem-estar da idosa agravante.

É o voto.

Belém, 25/04/2024